Tribunal: CARF
Processo: 10183.900128/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.900128/2011-99
ACÓRDÃO
3301-014.539 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRICOLA E PECUARIA MORRO AZUL LTDA (SUCEDIDA PELA AGROPECUÁRIA
MAGGI LTDA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários
está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito nos termos do artigo 170 do CTN. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e
existência do crédito pleiteado e, não desincumbindo deste ônus, não há
como reconhecer o direito creditório.
CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE.
De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ) na sistemática de recursos repetitivos (tema 1033 - RESP
1.767.945/PR) deve ser reconhecido o direito à correção da Selic, nos
termos do artigo 148 da Instrução Normativa RFB no 2055/21 sobre
créditos não ressarcido ou não compensado a partir do 361o dia da data do
protocolo do pedido de ressarcimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário tão somente para reconhecer o direito à correção da Selic nos
termos do artigo 148 da Instrução Normativa RFB no 2055 de 06 de dezembro de 2021 sobre
créditos reconhecidos de PIS não ressarcido ou não compensado a partir do 361o dia da data do
protocolo do pedido de ressarcimento.

Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.539 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900128/2011-99
2
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Bruno Minoru Takii, Jose de
Assis Ferraz Neto, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER) de crédito
decorrente de Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativo Exportação do
segundo trimestre de 2004, no valor de R$ 184.900,22 (fls. 2 a 4). Utilizando o
correspondente crédito, foram apresentadas Declarações de Compensação
(Dcomps), conforme fls. 5 a 52.
O PER foi indeferido por meio do Despacho Decisório (DD) de fl. 53.
A motivação está demonstrada no referido DD:

A ciência quanto ao DD ocorreu em 24 de fevereiro de 2011, conforme Histórico
das Comunicações emitido pelos Correios (fl. 57).
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.539 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900128/2011-99
3
Em 22 de março de 2011, foi protocolada a manifestação de inconformidade (fls.
58 a 73), em que é alegado, em síntese:
a) "diante da documentação exposta, fica comprovado que havia atividade
operacional no período de apuração que vai de 01/04/2004 a 30/06/2004, e a
situação do contribuinte perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica estava
perfeitamente regular"; b) "... fica demonstrado através da Cláusula 2. da Ata de
Reunião de Sócios, confirmada pela Reunião de Sócios do Protocolo e Justificação
da Incorporação da Sociedade Empresária Limitada Denominada Agrícola e
Pecuária Morro Azul LTDA Pela Sociedade Empresária Limitada Denominada
Agropecuária Maggi Ltda e do Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido, que a
Incorporadora ora Contribuinte assumiu todas as obrigações que anteriormente
acometia a Incorporada Agrícola e Pecuária Morro Azul Ltda, com seu CNPJ
devidamente habilitado e regular à época".
Ao final, requer-se o deferimento do pedido de ressarcimento e a homologação
das declarações de compensação, restituindo-se eventual saldo credor.
Distribuído o processo para julgamento, os autos baixaram em diligência
conforme despacho de fl. 226, nos seguintes termos:
Tendo em vista a informação de que a pessoa jurídica em nome de quem as
perdcomps foram originalmente formalizadas foi incorporada pela requerente,
proponho que os autos retornem à DRF Cuiabá, para que a autoridade a quo se
manifeste sobre tais alegações e, se for o caso, examine os documentos que a
requerente apresentar, manifestando-se, ao final, de forma conclusiva sobre a
existência do direito creditório.
Após várias intimações, foi emitido novo despacho decisório (DD), revisando de
ofício o anterior, como se vê às fls. 547 a 563.
Por esse novo DD, foram reconhecidos como crédito o valor de R$ 993,35,
homologada parcialmente a Dcomp no 01207.35332.290607.1.3.08-9094, e não
homologadas as demais Dcomps.
Em face dessa revisão e tendo-se em vista o novo DD, foi protocolada nova
manifestação de inconformidade, em que se alega:
a) a manutenção integral dos créditos apurados e relativos a:
a.1) bens utilizados como insumos; a.2) serviços utilizados como insumos; a.3)
energia elétrica; a.4) encargos de depreciação do ativo imobilizado; a.5) encargos
de amortização de edificações e benfeitorias; a.6) despesas financeiras.
É arguido ainda que:
I) "todos os créditos estão relacionados nas planilhas apresentadas, sendo que
todas as operações estão devidamente escriturados em seus demonstrativos
contábeis e fiscal, onde podem ser comprovados"; II) "... caso a RFB entendesse
que as informações apresentadas não seriam suficientes para confirmar o direito
creditório, poderia, a fiscalização, em homenagem ao princípio de verdade
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.539 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900128/2011-99
4
material, determinar a realização de diligência para verificação dos créditos
pleiteados em conformidade com o artigo 18 do decreto 70.235/72";
III) "... havendo outras possibilidades de realizar os exames para verificação do
crédito, os aspectos formais não podem prevalecer em relação aos aspectos
materiais do tema em questão, qual seja, a existência de créditos deferido por
Lei";
IV) salvo melhor juízo, considerando os procedimentos adotados no Processo em
comento, o entendimento adotado pela fiscalização em não considerar outras
formas para a confirmação do crédito, está violando o artigo 2o da lei 9.784/99;
não observando os princípios que devem nortear a administração pública, dentre
eles os da objetividade; adequação de meios e fins; simplicidade; interpretação da
norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim
público; constantes no Parágrafo Único do mencionado artigo";
V) "da forma que restou a emissão do Despacho Decisório, para o período,
indeferindo os créditos pleiteados pela contribuinte na forma da lei, a fiscalização
por excesso de formalismo sobrepõem os aspectos materiais ignorando a verdade
material, uma vez que cada um dos itens solicitados na intimação poderiam ser
examinados pela fiscalização independente da apresentação das informações pela
contribuinte, uma vez que a receita federal tem outros meios de acessar estas
informações";
VI) "... na medida que a RFB possui meios suficientes para examinar as
informações, relativas ao crédito apurado pela Contribuinte e utilizado nas
compensações, considerando a verdade material e os princípios da administração
pública dispostos no art. 2o da lei 9.784/99, requer a contribuinte a manutenção
integral dos créditos pleiteados e novamente apresentados nos Anexos a esta
Manifestação de Inconformidade";
VII) "os créditos da recorrente merecem ser ressarcidos corrigidos e pela SELIC,
nos termos do § 4o, do art. 39 da Lei 9.250/1995 a partir do fato gerador,
correspondendo no presente caso, a partir de cada período de apuração, ou seja,
a partir do momento que o crédito poderia ter sido aproveitado".
Ao final é requerida a manutenção integral de todos os créditos, assim como a
correção deles pela taxa Selic.
Com a manifestação vieram os anexos, juntados como "Arquivos Não Pagináveis":
Anexo 1 – Aquisições de Bens utilizados como Insumos;
Anexo 2 – Aquisições de Serviços utilizados como Insumos;
Anexo 3 – Despesas de Energia Elétrica;
Anexo 4 – Despesas Financeiras.
Em análise da manifestação de inconformidade a 1a Turma da DRJ/CGE por meio
do acórdão 04-48.298 julgou improcedente, conforme decisão abaixo ementada:
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.539 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900128/2011-99
5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO.
Ao contribuinte cabe manter e apresentar, após intimação, todos os documentos
comprobatórios do seu crédito.
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. PLANILHAS.
Planilhas, elaboradas unilateralmente pela contribuinte, não são documentos
hábeis a comprovar operações que, em tese, dariam direito ao crédito pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário com
mesmos fundamentos da manifestação de inconformidade, reiterando a necessidade de aplicação
do princípio da verdade material para que as planilhas apresentadas sejam analisadas, devendo,
inclusive, os autos serem baixados em diligência para averiguação dos créditos. Pleiteou, ainda, o
ressarcimento dos valores pleiteados mediante correção pela incidência da taxa SELIC a partir de
cada período de apuração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Dos créditos pleiteados.
Cuida-se de pedido de ressarcimentos de crédito de PIS/ Pasep não cumulativo -
exportação relativo ao 2o trimestre de 2004 que foi integralmente indeferido em face da situação
da empresa perante o CNPJ constar sem atividades operacionais no período pleiteado.
Em apreciação da irresignação contra o indeferimento apresentada pela
Recorrente sob a justificativa de incorporação a DRJ baixou os autos em diligência conforme
despacho e fls. 226 para devida análise dos créditos.
Em diligência, a Recorrente foi intimada em diversas oportunidades para comprovar
o direito de crédito, sendo apresentado no curso da fiscalização, planilhas, descrição do processo
produtivo e parte de documentos relativos aos créditos de energia elétrica, conforme apontado
relatório fiscal de diligência( fls. 547 e seguintes).
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.539 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900128/2011-99
6
Assim, foi realizada a análise do direito creditório resultando em glosas de diversas
rubricas pleiteadas pela Recorrente. Isto em decorrência da interpretação jurídica restrita sobre o
conceito de insumos amparada nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004,
bem como a deficiência de documentação apresentada.
Em manifestação de inconformidade, a Recorrente apresenta seus argumentos
amparada no conceito de insumos fixado no julgamento do RESP no 1.221.170/PR –Tema 779 -
sob a sistemática de recursos repetitivos, bem como a necessidade de aplicação do princípio da
verdade material para que as planilhas apresentadas serem analisadas, devendo, inclusive, os
autos serem baixados em diligência para averiguação dos créditos, junta novamente planilhas
desacompanhadas de quaisquer documentos.
A DRJ, por sua vez, manteve as glosas considerando a inexistência de documento
aptos a comprovar a liquidez e certeza dos créditos pleiteados.
Agora em recurso voluntário a Recorrente, replicando integralmente os argumentos
da manifestação de inconformidade, insiste na necessidade de aplicação do princípio da verdade
material para que as planilhas apresentadas sejam analisadas, pleiteando inclusive a realização de
diligência para averiguação dos créditos.
Ocorre que os argumentos apresentados não condizem com a realidade dos autos e
não há que se falar em violação à verdade material, já que foram diversas as oportunidades
concedidas para que a Recorrente apresentasse os documentos que amparam o direito creditório,
inclusive, com a realização da diligência que igualmente a apresentação de documentos
comprobatórios foi ineficaz, se resumindo a poucas faturas de energia e planilhas de apuração.
Há que se ter em mente que o processo administrativo é regido por diversos
princípios e um dos princípios norteadores é a busca verdade material, ou seja, o dever efetivo na
busca da verdadeira realidade dos fatos. Assim, a análise de todos os fatos, informações e
documentos que levem a apuração da realidade dos fatos não é uma faculdade, mas o dever dos
agentes públicos e julgadores, não cabendo a estes deixar de analisar e apreciar provas que
conduzam a elucidação dos fatos.
Neste sentido, embora a Recorrente tenha deixado de apresentar documentos no
momento da análise do direito creditório fato é que no momento processual seguinte e oportuno,
em sua manifestação de inconformidade e no curso da diligência realizada os referidos
documentos deveriam ter sido juntados, o que não ocorreu sem qualquer justificativa.
Assim, o princípio da verdade material, embora norteador dos julgamentos deste,
não tem a finalidade de suprir a inércia da parte, especialmente quando esta não apresenta
justificativa plausível para não ter apresentado referidos documentos quando solicitados e à
época da manifestação de inconformidade.
Considerando que se trata de situação fática em que a fiscalização não conseguiu
apurar a certeza e a liquidez dos créditos a Delegacia de Julgamento manteve a conclusão fiscal,
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.539 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900128/2011-99
7
uma vez que nos termos do artigo 333 do Código de Processo Civil - Lei no 5.869/1973 (vigente à
época do pedido), compete à parte a comprovação do seu direito sendo certo que nos casos de
pedido de ressarcimento de créditos é ônus do contribuinte demonstrar o direito creditório.
Assim, como não houve apresentação dos documentos solicitados em diversas oportunidades,
inclusive, em manifestação de inconformidade manteve-se as glosas
Desta forma, conclui-se que não há qualquer documento ou fato apresentando que
já não tenha sido analisado anteriormente, inclusive, em diligência fiscal. Ou seja, foi aplicado ao
caso inquestionavelmente a busca da verdade material, contudo a Recorrente não foi diligente em
comprovar a composição e existência do crédito de PIS pleiteados.
Assim, considerando que a Delegacia de Julgamento apreciou e validou
acertadamente as conclusões fiscais, adoto-a e reproduzo-a parcialmente como fundamento no
presente voto, nos termos do art. 114, §12 do RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023
(fls.588 e seguintes)
“(...)
Mérito.
A contribuinte, em sua segunda manifestação, aduz que deve ser observado o
princípio da verdade material, que houve excesso de formalismo da fiscalização,
violação ao artigo 2o da Lei no 9.784/99 e que cada um dos itens solicitados nas
intimações poderiam ser examinados pela fiscalização independentemente da
apresentação das informações pela contribuinte, uma vez que a Receita Federal
tem outros meios de acessá-las.
A regulamentação do procedimento de homologação de compensações
declaradas nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 estava contida na
Instrução Normativa SRF no 600/2005, aplicável ao caso em questão.
O artigo 24 dessa IN assim dispõe:
Art. 24. A autoridade da SRF competente para decidir sobre o pedido de
ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação
de documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos da pessoa jurídica a fim
de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal,
a exatidão das informações prestadas.
Tal preceito continuou vigente mesmo posteriormente à revogação da referida IN.
No cenário atual, está em vigor a IN RFB no 1.717/2017, que em seu artigo 161
disciplina:
Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para
decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório:
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.539 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900128/2011-99
8
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos; e
II - à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame
da escrituração contábil e fiscal do interessado.
Pelo que se vê nos autos, estes baixaram em diligência para que fosse efetuada a
verificação quanto à exatidão dos créditos pleiteados:
Tendo em vista a informação de que a pessoa jurídica em nome de quem as
perdcomps foram originalmente formalizadas foi incorporada pela
requerente, proponho que os autos retornem à DRF Cuiabá, para que a
autoridade a quo se manifeste sobre tais alegações e, se for o caso, examine
os documentos que a requerente apresentar, manifestando-se, ao final, de
forma conclusiva sobre a existência do direito creditório. (Grifo acrescido)
E foi o que efetivamente ocorreu, conforme pode ser visto nos autos, nas folhas
239 a 546. Salienta-se que a primeira intimação foi expedida em 24 de agosto de
2018 e o Despacho Decisório foi emitido em 5 de dezembro de 2018, ou seja, o
procedimento de verificação durou mais de noventa dias, com intimações,
respostas e apresentação de documentos.
Quanto à Receita Federal poder acessar informações por outros meios, frise-se
que o procedimento de que trata os autos é o de Pedido de Ressarcimento. Dessa
forma, ao contribuinte cabia manter e apresentar, após intimação, todos os
documentos comprobatórios do seu crédito. E tais documentos ela, contribuinte,
era obrigada a manter em arquivo, tendo o dever de apresentá-los após as
intimações de fls. 239 a 241 e 287 a 288.
O artigo 264 do Decreto no 3.000/1999 (repetido basicamente com as mesmas
prescrições no artigo 278 do Decreto no 9.580/2018), vigente à época do pedido,
assim dispunha:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos
e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações
que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial
(Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
§ 1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas,
documentos ou papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará
publicar, em jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento,
aviso concernente ao fato e deste dará minuciosa informação, dentro de
quarenta e oito horas, ao órgão competente do Registro do Comércio,
remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da Receita Federal
de sua jurisdição (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10).
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.539 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900128/2011-99
9
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de
observado o disposto no parágrafo anterior (Decreto-Lei no 486, de 1969,
art. 10, parágrafo único).
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos
que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão
conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios (Lei no 9.430, de
1996, art. 37).
No que se refere aos anexos à manifestação de inconformidade, verifica-se que se
tratam de planilhas, elaboradas unilateralmente pela contribuinte (arquivos não
pagináveis - fl. 581).
Em face do exposto, adoto como razões de decidir os fundamentos do segundo
Despacho Decisório, no que for pertinente, em especial quanto à não
apresentação de documentos comprobatórios, conforme transcrição infra:
Bens Utilizados como Insumos
30. O contribuinte foi intimado a apresentar planilhas com o demonstrativo
dos créditos referentes a “Bens utilizados como Insumos”, referente ao 2o
trimestre de 2004.
31. A seguir são apresentados os dispositivos legais que estabelecem as
diretrizes para a apuração de créditos relacionados aos bens e serviços
utilizados como insumos.
32. O artigo 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o artigo 3o
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, dispõem sobre a
possibilidade de desconto de créditos no valor da contribuição devida no
que diz respeito a bens e serviços utilizados como insumos, in verbis:
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
( .. )
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento
de que trata o art. 2 o da Lei n o 10.485, de 3 de julho de 2002 , devido
pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
TIPI;”(grifos nossos)
Lei n o 10.833, de 29 de dezembro de 2003 :
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: ( ... )
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.539 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900128/2011-99
10
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento
de que trata o art. 2 o da Lei n o 10.485, de 3 de julho de 2002 , devido
pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;”
(grifos nossos)
33. O contribuinte apresentou a planilha com os itens considerados como
insumos no período em questão (fls. 294 a 334).
34. Conforme citado nos parágrafos 19 a 28, o contribuinte não respondeu
à intimação no 1267/2018-SEORT/DRF-CUIABÁ/MT. Dessa forma, por não
haver a apresentação da documentação comprobatória da legitimidade e
materialidade dos créditos, foram objeto de glosa os valores referentes a
Bens Utilizados como Insumos, com fundamento no artigo 170 do CTN c/c
artigo 161, da IN RFB no 1.717/2017, (...)
Serviços Utilizados como Insumos
36. O contribuinte foi intimado, por meio da Intimação no 0807/2018-
SEORT/DRFCUIABÁ/MT (fls. 239 a 241), a apresentar planilha contendo
relações, com informações detalhadas, dos documentos fiscais utilizados na
apuração dos créditos referentes a “Serviços Utilizados como Insumos” no
período examinado. Foi intimado também a apresentar relatório detalhado
sobre seu processo produtivo, esclarecendo quais são os serviços utilizados,
onde são aplicados e de que forma são aplicados no processo produtivo.
37. Em resposta, o contribuinte apresentou planilha com as relações de
documentos fiscais referentes aos serviços adquiridos dos quais tomou
créditos (fl. 335) e informações sobre seu processo produtivo (fls. 278 a
280). Porém, não apresentou a documentação comprobatória (notas fiscais,
recibos, etc).
38. Foi intimado novamente através da intimação no 1267/2018-
SEORT/DRFCUIABÁ/MT para apresentação da referida documentação e
mais uma vez quedou-se inerte.
39. Conforme já citado nos parágrafos 19 a 28, e ratificado acima, o
contribuinte não respondeu à intimação no 1267/2018-SEORT/DRF-
CUIABÁ/MT. Dessa forma, por não haver a apresentação da documentação
comprobatória da legitimidade e materialidade dos créditos, foram objeto
de glosa os valores referentes a Bens Utilizados como Insumos, com
fundamento no artigo 170 do CTN c/c artigo 161, da IN RFB no 1.717/2017
(...)
Despesas de Energia Elétrica e Energia Térmica, inclusive sob a forma de
vapor
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.539 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900128/2011-99
11
41. A possibilidade de apropriação de créditos de PIS sobre o custo da
energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica está prevista na Lei n°
10.637/2002, artigo 3°, inciso IX.
Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
“Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (...)
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
42. O contribuinte foi intimado pela Intimação no 0807/2018-
SEORT/DRFCUIABÁ/MT a apresentar planilhas referentes às despesas com
Energia Elétrica do período de abril de 2004 a junho de 2004 que
originaram os créditos de PIS por ele pretendidos. Tendo sido também
intimado a apresentar cópias de todas as Notas Fiscais de aquisição de
Energia Elétrica (faturas de Energia) referentes a esse mesmo período.
43. Em resposta, o contribuinte apresentou planilha com a relação das
faturas de energia elétrica em que se creditou (fl. 336) e enviou algumas
cópias, em formato PDF, das faturas (fls. 284 a 286).
44. Foi intimado novamente através da intimação no 1267/2018-
SEORT/DRFCUIABÁ/MT para apresentação das demais faturas, porém
manteve-se inerte, conforme já citado nos parágrafos 19 a 28.
45. Dessa forma, foram aceitos os valores correspondentes às 03 (três)
faturas apresentadas e glosados os demais por não haver a apresentação da
documentação comprobatória da legitimidade e materialidade dos créditos,
assim foram objeto de glosa com fundamento no artigo 170 do CTN c/c
artigo 161, da IN RFB no 1.717/2017 (...)
Os valores aceitos já foram utilizados para a compensação, conforme
conclusão do Despacho Decisório em tela, como pode ser visto à fl. 555,
pelo que mais nenhum crédito é reconhecido por este julgamento, tendo-se
em vista, como já salientado supra, que nenhum outro documento
adicional foi apresentado.
Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação)
46. A possibilidade de apuração de créditos de PIS/PASEP relacionados aos
encargos de Depreciação dos bens do Ativo Imobilizado se encontra regida
pelo artigo 3o, incisos VI e VII, da Lei no 10.833/2003, que determina que o
contribuinte pode apurar créditos referentes aos encargos de Depreciação
relacionados a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
Ativo Imobilizado que sejam utilizados na produção de bens destinados à
venda, bem como dão direito a crédito os encargos de Depreciação
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.539 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900128/2011-99
12
relacionados a edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de
terceiros.
Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (Vide Medida Provisória no
497, de 2010) ( ... )
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa; ( ... )
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será
determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art.
2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de
junho de 2008) ( ... )
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados
nos incisos VI e VII do caput, incorridos no mês; ( ... )
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de
que trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) ( ... )
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta
Lei; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)”(grifo nosso)
47. O contribuinte foi intimado, por meio da Intimação no 0807/2018-
Seort/DRFCuiabá/MT, a apresentar detalhadamente, em planilha digital,
memória de cálculo quanto aos créditos sobre “Bens do Ativo Imobilizado
com Base nos Encargos de Depreciação”, relativos ao período do 2o
trimestre de 2004.
48. Porém, o contribuinte não atendeu à referida Intimação, em relação aos
Bens do Ativo Imobilizado com Base nos Encargos de Depreciação, pois não
apresentou a planilha e respectiva memória de cálculo quanto aos créditos
relativos à depreciação do período, tampouco apresentou documentos
comprobatórios dessas despesas.
49. Foi intimado novamente através da intimação no 1267/2018-
SEORT/DRFCUIABÁ/MT para apresentação da referida documentação e
mais uma vez quedou-se inerte
50. Conforme já citado nos parágrafos 19 a 28, e ratificado acima, o
contribuinte não respondeu à intimação no 1267/2018-SEORT/DRF-
CUIABÁ/MT. Dessa forma, por não haver a apresentação da documentação
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.539 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900128/2011-99
13
comprobatória da legitimidade e materialidade dos créditos, foram objeto
de glosa os valores referentes a Imobilizado com base nos Encargos de
Depreciação, com fundamento no artigo 170 do CTN c/c artigo 161, da IN
RFB no 1.717/2017 (...)
Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias
52. A possibilidade de apuração de créditos de PIS relacionados aos
encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias se encontra regida
pelo artigo 3o, inciso VII, da Lei no 10.833/2003, que determina que o
contribuinte pode apurar créditos referentes aos encargos de Amortização
de Edificações e Benfeitorias relacionados a imóveis próprios ou de
terceiros, utilizados na atividade da empresa.
Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (Vide Medida Provisória no
497, de 2010) ( ... )
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa; ( ... )
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será
determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art.
2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de
junho de 2008) ( ... )
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados
nos incisos VI e VII do caput, incorridos no mês; ( ... )
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de
que trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) ( ... )
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta
Lei; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)”(grifo nosso)
53. O contribuinte foi intimado, por meio da Intimação no 1267/2018-
Seort/DRFCuiabá/MT, a apresentar detalhadamente, em planilha digital,
memória de cálculo quanto aos créditos sobre “Despesas sobre Encargos de
Amortização de Edificações e Benfeitorias”, relativos ao período do 2o
trimestre de 2004.
54. Porém, o contribuinte não atendeu à referida Intimação, pois não
apresentou a planilha e respectiva memória de cálculo quanto aos créditos
relativos à amortização do período, tampouco apresentou documentos
comprobatórios dessas despesas.
55. Conforme já citado nos parágrafos 19 a 28, e ratificado acima, o
contribuinte não respondeu à intimação no 1267/2018-SEORT/DRF-
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.539 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900128/2011-99
14
CUIABÁ/MT. Dessa forma, por não haver a apresentação da documentação
comprobatória da legitimidade e materialidade dos créditos, foram objeto
de glosa os valores referentes a Despesas sobre Encargos de Amortização
de Edificações e Benfeitorias, com fundamento no artigo 170 do CTN c/c
artigo 161, da IN RFB no 1.717/2017
Outras Operações com Direito a Crédito
57. O contribuinte foi intimado a informar a fundamentação legal de outras
operações com direito a crédito, bem como, apresentar esclarecimentos
pormenorizados sobre os cálculos desses créditos (inclusive memória de
cálculo), através da Intimação no 0807/2018-SEORT/DRF-CUIABÁ/MT.
58. Em resposta à referida intimação, o contribuinte informa que tais
operações decorrem da apuração de crédito sobre despesas financeiras,
crédito este que era possível de aproveitamento pela autorização contida
no art. 3o, V, da Lei no.
10.637/2002, primeiro, pela sua redação original, depois, pela redação dada
pela Lei 10.684/2003, que vigorou até 31/07/2018, quando então passou a
vigorar a redação dada pela Lei 10.685/2004 (cf. artigos 37 e 46, IV), que
deixou de prever esta possibilidade.
59. O contribuinte apresentou a planilha contendo a relação das despesas
financeiras do período (fl.337), porém não juntou aos autos a
documentação comprobatória.
60. Através da Intimação no 1267/2018-SEORT/DRF-CUIABÁ/MT, o
contribuinte foi novamente intimado a apresentar os documentos
comprobatórios (contratos), referentes às despesas financeiras. Porém,
manteve-se inerte.
61. Conforme já citado nos parágrafos 19 a 28, e ratificado acima, o
contribuinte não respondeu à intimação no 1267/2018-SEORT/DRF-
CUIABÁ/MT. Dessa forma, por não haver a apresentação da documentação
comprobatória da legitimidade e materialidade dos créditos, foram objeto
de glosa os valores referentes a Despesas Financeiras, com fundamento no
artigo 170 do CTN c/c artigo 161, da IN RFB no 1.717/2017 (...)
Conclusão
Posto isso, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade
(...)”
Correção monetária dos créditos.
Por fim, insurge a Recorrente em suas razões recursais, com argumento de que
teria direito à correção monetária (pela taxa Selic) a partir de cada período de apuração. Tece
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.539 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900128/2011-99
15
considerações acerca dos créditos escriturais e atrasos no pagamento aos contribuintes, restrições
imposta aos aproveitamentos. Cita precedentes do STJ para amparar suas alegações.
A despeito dos argumentos apresentados pela Recorrente, cumpre-nos pontuar que
o STJ no julgamento do tema repetitivo 1003 – RESP 1.767.945/PR – firmou entendimento de que
são devidos correção monetária no ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007), vejamos:
“(...)
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007).
(...)
Em face da vinculação aos precedentes judiciais, a Instrução Normativa RFB no 2055
de 06 de dezembro de 2021, regulamentou a aplicação da correção monetária nos seguintes
termos:
Art. 148. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição
ou de reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado acrescido de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por
cento) no mês em que:
I - a quantia for disponibilizada ao sujeito passivo; II - for entregue a declaração de
compensação ou for efetivada a compensação na GFIP; ou III - for considerada
efetuada a compensação de ofício, conforme a data definida nos incisos I e II do
art. 96.
(...)
Art. 151. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do
sujeito passivo:
I - se a restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito creditório;
II - no caso de compensação de ofício ou compensação declarada pelo sujeito
passivo, se a data de valoração do crédito ocorrer no mesmo mês da origem do
direito creditório;
III - no ressarcimento ou na compensação de créditos do IPI, da Contribuição para
o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, ressalvado o disposto no art. 152;
e
IV - na compensação do crédito de IRRF relativo a juros sobre capital próprio e de
IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a cooperativas a que se referem o
art. 81 e o caput do art. 82, respectivamente.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.539 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900128/2011-99
16
Art. 152. Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, no prazo de
360 (trezentos e sessenta) dias da data do protocolo do pedido de
ressarcimento, aplica-se à parcela do crédito não ressarcida ou não compensada
o acréscimo de que trata o caput do art. 148.
§ 1o No cálculo dos juros de que trata o caput, será observado como termo inicial
o 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro) dia contado da data do protocolo do
pedido de ressarcimento original.
§ 2o O termo final da valoração do crédito objeto de pedido de ressarcimento
deverá ser:
I - na hipótese de ressarcimento, quando a quantia for disponibilizada ao
contribuinte;
II - na hipótese de compensação declarada, quando houver a entrega da
declaração de compensação original; e III - na hipótese de compensação de ofício,
quando ela for considerada efetuada.
Assim, ante a previsão normativa e, considerando a vinculação deste Colegiado às
decisões pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da dos
recursos repetitivos nos termos do artigo 99 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, já colacionado no presente voto, há que se
conhecer o direito da Recorrente em face dos créditos reconhecidos pela fiscalização.
Neste sentido, deve ser reconhecido o direito à correção da Selic nos termos do
artigo 148 da Instrução Normativa RFB no 2055 de 06 de dezembro de 2021 sobre créditos de
COFINS não ressarcido ou não compensado a partir do 361o dia da data do protocolo do pedido de
ressarcimento.
Dispositivo
Diante do exposto, voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário tão
somente para reconhecer o direito à correção da Selic nos termos do artigo 148 da Instrução
Normativa RFB no 2055 de 06 de dezembro de 2021 sobre créditos reconhecidos de PIS não
ressarcido ou não compensado a partir do 361o dia da data do protocolo do pedido de
ressarcimento.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 634
DF CARF MF
Original